Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-48.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. ERRO MATERIAL CONTIDO NA EMENTA E NO VOTO. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do CPP, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
2. Admite-se o acolhimento de embargos de declaração visando à retificação de erro material contido no Acórdão, porém, sem alteração do julgado.
3. EMBARGOS de DECLARAÇÃO CONHECIDO e PROVIDO, porém, sem alteração do resultado do acórdão. Erro material corrigido.